Tribunal: TCU
Processo: 016.249/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6055/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 016.249/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Rivero Araujo Silva (XXX.741.588-XX); Carolina Cavalcante Barros (XXX.192.853-XX); Eliton Aparecido Alves (XXX.566.188-XX); Julio Cesar Neves de Oliveira (XXX.059.361-XX); Julio Cesar da Silva Espanha (XXX.665.638-XX); Marcirene Aparecida de Oliveira Mucini (XXX.223.518-XX); Nayara Rodrigues de Miranda (XXX.067.931-XX); Pedro Victor Vilas Boas da Silva (XXX.859.435-XX); Wagner Amorim Avila (XXX.176.668-XX); Wellington Luiz Ribeiro da Silva (XXX.129.458-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.